Tribunal: TJMT
Processo: 1038539-48.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038539-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL AIRES SOBRINHO - CPF: 043.796.901-05 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RAFAEL AIRES SOBRINHO - CPF: 043.796.901-05 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO AUTOR E PROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECURSO DO REQUERENTE – IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE ESTENDE AO PATRONO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– RECURSO DA SEGURADORA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO E NÃO CONTABILIZADO – NECESSIDADE DE ABATIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO
.

De acordo com o artigo 99, §5.º do CPC, o causídico não pode ser beneficiado pela assistência judiciária concedida em caráter pessoal à parte para quem advoga, ainda que recorra em nome desta, quando o recurso versar apenas sobre honorários advocatícios.

Portanto, o não recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido importa em inadmissibilidade do apelo em razão da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º do CPC.

Se
parte do pagamento da indenização securitária foi efetuado administrativamente, a sentença deve ser parcialmente reformada para abater o respectivo valor, que foi devidamente comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038539-48.2019.8.11.0041

APELANTES: RAFAEL AIRES SOBRINHO e
porto seguro companhia de seguros gerais

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
porto seguro companhia de seguros gerais
(
requerido
)

e por
RAFAEL AIRES SOBRINHO
(
requerente
)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMº. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),

corrigidos monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 8º do CPC.

A seguradora-apelante, em suas razões recursais sustenta que o apelado já recebeu administrativamente o importe de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), o qual deve ser deduzido do montante apurado nestes autos (R$ 3.375,00), conforme comprovante de ld. 25515751 e confessado pela parte apelada.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja deduzido o respectivo valor (id. nº 56627052).

O apelado apresentou contrarrazões concordando com o abatimento (id. 56627059).

Por sua vez, o requerente interpôs recurso adesivo, requerendo apenas a majoração dos honorários de sucumbência (id. 56627061), no entanto, oportunizado o recolhimento do preparo em dobro ou a comprovação da sua hipossuficiência, quedou-se inerte, consoante certificado nos autos (id. 59738572 - Pág. 1).

Preparo da seguradora recolhido (Id. 56627053 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – RECURSO DO REQUERENTE (DESERTO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de
RAFAEL AIRES SOBRINHO
foi interposto com o único intuito de majorar o valor dos honorários advocatícios, de modo que a assistência gratuita concedida à parte requerente é personalíssima.

Na hipótese, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a concessão da gratuidade para este fim específico.

Desse modo, determinou-se a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, no entanto, quedou-se inerte, consoante certificado nos autos (id. 59738572 - Pág. 1).

Pela intelecção do art.
1.007, § 4º do CPC,
“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Assim, como o preparo é medida impositiva e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DESERTO – INTERPOSIÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO –
DESERÇÃO CONFIGURADA
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.”
(N.U 1013124-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA –
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
.”
(TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerente,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

VOTO – RECURSO DA REQUERIDA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RAFAEL AIRES SOBRINHO
ajuizou ação de
cobrança de seguro obrigatório em face
da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a requerida ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros.

Se insurge a seguradora-apelante alegando que o apelado já recebeu parte da indenização na esfera administrativa, no importe de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), cujo recebimento é confirmado pelo recorrido em suas contrarrazões.

Assim, tendo em vista que o apelado recebeu parte da indenização na esfera administrativa, o abatimento do valor é medida em que se impõe.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ABATIMENTO DE VALORES PAGOS POR VIA ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É necessário que se realize o abatimento dos valores pagos anteriormente pela seguradora, pela via administrativa, em razão do acidente de trânsito sofrido pelo autor, desde que devidamente comprovados
. (N.U 0025400-08.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o abatimento do valor de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), da indenização fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020